Tribunal: TJMT
Processo: 1003398-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003398-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FULVIO FERRER KALIX PAES DE BARROS - CPF: 036.392.351-93 (ADVOGADO), DANILO YABAR BAMBAREN - CNPJ: 23.496.772/0001-61 (AGRAVANTE), DANILO YABAR BAMBAREN - CPF: 001.131.271-89 (AGRAVANTE), QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A. - CNPJ: 14.928.197/0004-80 (AGRAVADO), API - SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE LTDA - CNPJ: 30.122.364/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – ESTÁGIO INICIAL DA LIDE
–

EVENTUAL
I
NADIMPLÊNCIA DA DÍVIDA QUE ISOLADAMENTE NÃO JUSTIFICA O USO DE MEDIDA CAUTELAR URGENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II -

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III -
Por outros termos, o que há até o atual momento da lide é somente uma expectativa de direito, atrelada a um suposto êxito na demanda, se somando a isso, a inexistência provas, também, no sentido de que os demandados estejam em vias de desviar bens como forma de ser furtarem às obrigações que tenham assumido perante o autor e terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
DANILO YABAR BAMBAREN
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança
de
n. 1047926-48.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
QUALIFIC SERVI
Ç
OS EM SA
Ú
DE S.A.
e
API - SERVI
Ç
OS DE ATEN
ÇÃ
O A SA
Ú
DE LTDA
., indeferiu o pedido de arresto
de valores e bens em nome dos agravados, pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que
atuou como prestador de serviços em favor dos agravados, os quais possuíam contrato de prestação de serviços médicos perante a empresa Unimed Cuiabá.

Alega, que apesar de os demandados terem recebido regularmente o pagamento dos serviços prestados em favor da Unimed Cuiabá, os agravados deixaram de repassar o valor devido aos seus próprios prestadores de serviços.

Esclarece que
laborou por 4 (quatro) meses, sem receber qualquer quantia, que agora os agravados
tentam e esquivar do pagamento, inclusive,
situação acentuada com
o encerramento de suas atividades na cidade de Cuiabá.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não
triangularizada
a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de arresto
de valores e bens em nome dos agravados, pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - NÃO CABIMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR - SEQUESTRO, ARRESTO OU ARROLAMENTO DE BENS. Considerando que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a sua aplicabilidade concreta deve ser vista com cautela e prudência pelo julgador, mormente em face da ausência de provas cabais que enseje a sua ampliação para possibilitar a penhora de bens de outra pessoa jurídica, estranha à lide, ao fundamento de que o sócio da executada também é sócio desta
. A tutela cautelar de sequestro pressupõe o receio de que o possuidor do bem sob litígio o danifique ou
dilapide
e visa assegurar a futura execução para entrega da coisa
. O arresto, por sua vez, visa assegurar a execução para pagamento de quantia certa por meio da constrição de bens indeterminados do devedor. O arrolamento de bens é cabível quando houver por parte do interessado fundado receio de extravio ou dissipação do patrimônio, devendo
o mesmo
comprovar o seu direito aos bens. Tratando-se de tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar, imperiosa para sua concessão a observância dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.203218-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2023, publicação da súmula em 11/12/2023)

No caso específico da Cautelar de Arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência.

Não é caso da situação
sub judice
, em que a parte autora, no estágio inicial de uma ação de conhecimento
-
ou seja,
s
em que
haja prova
contundente da dívida ou da extensão dos valores
que eventualmente deveriam ser
pagos pelos demandados em favor da parte autora
-
não se mostra cabível
autorizad
or
a constrição sumária sobre bens d
os
deve
dores.

Por outros termos, o que há até o atual momento da lide é somente uma expectativa de direito, atrelada a um suposto êxito na demanda, se somando a isso, a inexistência provas, também, no sentido de que os demandados estejam em vias de desviar bens como forma de ser furtarem às obrigações que tenham assumido perante o autor e terceiros.

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024